Tribunal: TJMT
Processo: 1087102-86.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087102-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSANI SALETE BEBER - CPF: 312.313.732-53 (RECORRENTE), PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE - CPF: 862.834.721-68 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), JEFFERSON DIAS DE ALMEIDA - CPF: 422.548.108-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DA FALSA OPORTUNIDADE DE EMPREGO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E PAGAMENTO DE BOLETO REALIZADOS PELA PRÓPRIA PARTE CONSUMIDORA. ENGENHARIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL E DISPOSITIVO AUTORIZADO. INEXISTÊNCIA DE INVASÃO DE CONTA OU FRAUDE INTERNA. ACIONAMENTO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). INSUCESSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE SALDO NA CONTA DESTINATÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA E DE TERCEIROS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. FORTUITO EXTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A realização de transferências bancárias pela própria consumidora, mediante utilização de senha pessoal e dispositivo regularmente cadastrado, ainda que sob influência de fraude praticada por terceiros, caracteriza hipótese de engenharia social e afasta a responsabilidade da instituição financeira quando ausente defeito na prestação do serviço.

Não demonstrada falha nos mecanismos de segurança bancária, invasão de conta, movimentação não autorizada ou descumprimento dos protocolos de segurança pelas instituições financeiras, não há falar em responsabilização pelos prejuízos decorrentes do golpe.

O acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), ainda que infrutífero em razão da inexistência de saldo na conta recebedora, evidencia a adoção das providências cabíveis pelas instituições financeiras, afastando a alegação de omissão.

Configurada a culpa exclusiva da consumidora e de terceiros, incide a excludente prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização civil.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
intentado contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral.

A recorrente sustenta, em síntese, que as instituições financeiras devem responder pelos prejuízos suportados, uma vez que os valores foram transferidos para contas vinculadas aos réus e não houve recuperação das quantias após a comunicação da fraude.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

É incontroverso nos autos que as operações questionadas foram realizadas pela própria autora, mediante utilização de sua conta bancária, senha pessoal e ambiente legítimo de autenticação.

Conforme narrado na petição inicial e demonstrado pelos comprovantes juntados aos autos, a recorrente efetuou voluntariamente três transferências via PIX e um pagamento adicional, após ser convencida por terceiros de que estaria participando de processo seletivo para contratação de trabalho.

Embora seja inequívoco que a autora tenha sido vítima de golpe praticado por terceiros, tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente à responsabilização das instituições financeiras.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor não possui caráter absoluto, sendo expressamente afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do § 3º, inciso II, do referido dispositivo legal.

No caso concreto, não há qualquer elemento probatório apto a demonstrar falha na prestação dos serviços bancários.

Não se verifica invasão de conta, quebra de segurança dos sistemas, utilização indevida de credenciais por terceiros ou realização de operações sem autorização da titular da conta.

Ao contrário, as movimentações foram efetivadas pela própria consumidora, a partir de informações fornecidas pelos fraudadores, situação que se enquadra na denominada fraude por engenharia social, modalidade que se desenvolve fora da esfera de controle das instituições financeiras.

Também não procede a alegação de omissão dos bancos após a comunicação dos fatos.

A documentação acostada aos autos demonstra que a instituição financeira responsável pela conta de origem instaurou o procedimento previsto pelo Banco Central, mediante acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), buscando a recuperação dos valores transferidos.

Todavia, a tentativa restou frustrada em razão da inexistência de saldo disponível na conta recebedora, circunstância que não pode ser atribuída às instituições financeiras.

Além disso, conforme corretamente observado pelo Juízo de origem, a comunicação da fraude não ocorreu imediatamente após a realização das operações, circunstância que reduziu significativamente a possibilidade de êxito do procedimento de recuperação dos valores, tendo em vista a natureza instantânea das transferências realizadas pelo sistema PIX.

Cumpre destacar que a mera condição de instituição destinatária dos valores não é suficiente para gerar responsabilidade automática, sobretudo quando ausente demonstração de falha nos mecanismos de prevenção, monitoramento ou bloqueio de operações suspeitas.

Assim, não evidenciado defeito na prestação dos serviços bancários, tampouco qualquer conduta ilícita atribuível às instituições financeiras demandadas, mostra-se correta a conclusão adotada na sentença quanto à incidência da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Inexistente o dever de ressarcimento material, igualmente não há falar em indenização por danos morais, porquanto ausente ato ilícito imputável aos recorridos.

A situação experimentada pela autora decorreu da ação criminosa de terceiros e não de falha na prestação dos serviços bancários, inexistindo fundamento jurídico para transferência dos prejuízos às instituições financeiras.

Portanto, ausentes elementos capazes de infirmar a conclusão adotada na sentença, sua manutenção é medida que se impõe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença prolatada.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026